Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. IDOSO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALSA ALEGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONDUTA ILÍCITA DO REPRESENTANTE DO BANCO QUE INDUZIU O CONSUMIDOR A ACREDITAR QUE FALAVA COM ATENDENTE DO INSS. DESÍDIA DO FORNECEDOR AOS RECLAMES DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DOS DESCONTOS INDEVIDOS. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. CONDUTA COMERCIAL REPROVÁVEL. GRAVE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que decretou a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado em nome do autor, declarou a inexistência dos débitos decorrentes do contrato nulo, o condenou na obrigação de restituir em dobro as parcelas descontadas, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença fundou-se na clara evidência de vício de vontade e da ocorrência de dolo por parte do preposto do réu; ausência de comprovação da contratação (gravação da ligação telefônica); não utilização do crédito do empréstimo pelo consumidor; ausência de excludente de ilicitude; fortuito interno; risco do exercício da atividade econômica; e, responsabilidade objetiva do fornecedor.

3. Nas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia grafotécnica, a fim de comprovar a veracidade e autenticidade da assinatura aposta no contrato, pena de violação do direito a ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

4. No mérito, sustenta: (i) ausência de responsabilidade, ato ilícito ou falha na prestação do serviço; (ii) contratação válida e regular, realizada através de assinatura eletrônica por meio de biometria facial; (iii) inocorrência de danos materiais e morais; (iv) inaplicabilidade da penalidade prevista no artigo 42 do CDC ante a inexistência de má-fé; (v) valor da indenização por danos morais fixado em patamar desproporcional.

5. Ressalta que a formalização do empréstimo consignado “somente foi perfectibilizada após a parte autora fornecer seus dados pessoais e bancários; e ter dado os devidos aceites a cada etapa da contratação, assinando os instrumentos eletronicamente através de biometria facial”.

6. Alega que não há comprovação ou evidência de vício de consentimento capaz de macular a validade do contrato, ante a “manifestação de vontade consubstanciada na assinatura do instrumento contratual, livre e desembaraçada de qualquer coação ou quaisquer vícios”.

7. Requer a extinção do processo, sem julgamento de mérito, em razão da incompetência do Juízo. Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna seja determinada a devolução simples dos valores descontados da aposentadoria do autor e redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

8. Em contrarrazões, o autor esclarece que os documentos e fotos foram enviados em razão da fraude praticada por preposto do réu, através de ligação telefônica, ocasião em que foi levado a crer que se tratava de contato oriundo do INSS e convencido de que os procedimentos (envio de fotos dos documentos e selfie) destinavam a devolução de valores indevidamente descontados da sua aposentadoria.

9. Ressalta que não utilizou o valor do empréstimo depositado em sua conta e que, a despeito da determinação do juízo (ID 37483325), o réu se absteve de apresentar a gravação do atendimento com a suposta contratação.

10. A controvérsia posta à cognição judicial cinge-se em verificar: (i) a legitimidade do réu para figurar no polo passivo da presente demanda; (ii) se o autor foi devidamente informado sobre o negócio jurídico e anuiu com a contratação do empréstimo consignado; (iii) a responsabilidade do réu pelos eventuais danos causados ao consumidor em razão da alegada fraude praticada por preposto do Banco; (iv) se é aplicável ao caso a penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; bem como, (v) a ocorrência de dano moral indenizável.

11. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito.

12. No caso, ao contrário do afirmado pelo réu, o autor não questiona a veracidade da assinatura, apenas alega que foi obtida a partir dos documentos enviados (fato não impugnado pelo Banco). Demais disso, o próprio réu alega que a contratação ocorreu por meio digital, através de assinatura eletrônica por meio de biometria facial e envio de documentos pessoais.

13. Nesse cenário, não se falar em fator determinante (divergência da assinatura aposta no contrato) para a procedência da pretensão autoral. Desnecessária, portanto, a realização de perícia técnica para o deslinde da causa. Preliminar de incompetência dos juizados rejeitada.

14. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

15. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, bem como a proteção contra publicidade enganosa, métodos comerciais desleais e práticas abusivas (art. 6o, III e IV do CDC).

16. Aplica-se ao caso a Súmula no 479 do STJ, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

17. Com efeito, a atuação indevida de prepostos, representantes e correspondentes da empresa (terceiro) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

18. Isso porque, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

19. Nesse viés, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a ausência da falha na prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

20. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a regularidade do serviço prestado e/ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (art. 6o, VIII, CDC).

21. O instrumento contratual (“C6 Consig” - ID 37482551) confirma que foi celebrado contrato de empréstimo em nome do autor. O comprovante do TED (ID 37482553), demonstra que o crédito (R$ 10.382,06) foi depositado na conta do autor.

22. A despeito dos documentos colacionados pelo réu, há verossimilhança nas alegações do autor de que não firmou o referido contrato de empréstimo.

23. O autor informa que recebeu ligação de pessoa que se apresentou como atendente do INSS, ocasião em que foi convencido a realizar os procedimentos para o ressarcimento e enviar selfie e fotos de documentos pessoais. Ocorre que, segundo o autor, não se tratava de reembolso, mas de fraude já que foi realizada contratação, sem o seu consentimento, de empréstimo consignado.

24. Necessário ressaltar que o réu não apresentou a gravação da ligação telefônica com a anuência e autorização para a suposta contratação, o que leva a inferir que, de fato, o autor não solicitou, tampouco autorizou a contratação do empréstimo consignado impugnado.

25. Assim, evidente que: (i) o autor não anuiu com a contratação do empréstimo consignado; (ii) o réu promoveu descontos indevidos na aposentaria do consumidor, no valor nominal total de R$ 3.500,00 (14 parcelas); (ii) para praticar a fraude narrada na inicial, o preposto do réu o induziu o autor a acreditar se tratar de representante do INSS e que receberia ressarcimento de valores descontados indevidamente do seu benefício; (iii) a contratação foi realizada mediante fraude, com vício de consentimento do autor; e, (iv) o crédito do empréstimo não foi utilizado pelo consumidor.

26. Ocorre que, meras alegações desacompanhadas de documentos ou quaisquer elementos de prova aptos a infirmar os fatos e alegações narrados na inicial, não o isenta da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão da fraude praticada por seu representante (falha na prestação de serviço).

27. Destaca-se que a presunção de legalidade da atuação de prepostos do Banco não é absoluta, razão pela qual, caberia ao réu demonstrar, por outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade. Logo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a regularidade da contratação.

28. Logo, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.

29. Por outro lado, as provas ao alcance do autor que foram apresentadas com a petição inicial (extratos do INSS – ID 37482530 a 37482532) são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos suportados (art. 373, I, do CPC).

30. A atuação em desacordo com as regras de proteção ao consumidor, em especial com o princípio da boa-fé objetiva, enseja a declaração de inexistência dos negócios jurídicos (art. 171, II, e art. 422, ambos do CC c/c art. 6o, III e IV, e art. 51, IV e XV, § 1o, ambos do CDC).

31. As instituições financeiras, por operarem com verbas de terceiros, devem proceder com o máximo de segurança, na busca, sempre, da prevenção de fraudes, devendo agir com a cautela adequada, conferindo a veracidade das informações, autenticidade dos documentos e das transações realizadas pelos usuários, nos termos prescritos nas resoluções do Banco Central do Brasil.

32. É dever da instituição financeira, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, além de fornecer todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, de forma a evitar danos aos usuários do serviço, inclusive quanto à conduta de seus prepostos, representantes e correspondentes, pena de se configurar a falha na prestação do serviço (art.14 do CDC).

33. A fraude narrada (atuação ilícita de preposto do Banco), configura falha na prestação de serviços e faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados (art. 14, caput, CDC), pois não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.

34. Trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pelo banco e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).

35. Patente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos causados ao consumidor (art. 6o, VI do CDC).

36. As circunstâncias em que ocorreram os fatos dão azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque, presentes todos os requisitos ao reconhecimento do direito à dobra, quais sejam: (i) a existência de dolo e má-fé por parte do preposto do réu; (ii) descontos indevidos; e (iii) a ausência de erro justificável.

37. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que, evidentemente, não é caso dos autos. Logo, no caso, cabível o pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente no contracheque do autor, conforme pedido inicial.

38. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.

39. Na espécie, o preposto do réu deliberadamente perpetrou fraude contra o consumidor, idoso (74 anos, na época dos fatos), que se viu impedido de utilizar a integralidade de seu benefício previdenciário (valor da aposentadoria: R$ 1.168,56 – ID 37482531 e valor da prestação: R$ 250,00 – ID 37482530), situação que, certamente, causa consternação e extrapola o limite do mero dissabor.

40. Necessário considerar, também, que o réu, mesmo ciente da fraude praticada por seu funcionário/correspondente do Banco, deixou de prestar a devida assistência aos reclames do autor.

41. O tratamento dispensado ao consumidor configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

42. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

43. Importante ressaltar, ainda, a acentuada reprovabilidade da atuação comercial dos prepostos do réu que, valendo-se da boa-fé do consumidor, induziram-no a acreditar em falsa promessa para praticar fraudes contra o autor.

44. Dessarte, tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.

45. A relação estabelecida entre as partes reveste-se de natureza extracontratual, motivo pelo qual, o valor da indenização do dano material deverá ser acrescido de juros de mora (art. 398 do CC e Súmulas 54 do STJ) e correção monetária (Súmula 43 do STJ), ambos a partir do evento danoso (descontos indevidos), conforme consignado na sentença.

46. No mais, no caso, não há qualquer suporte legal para que a atualização se faça através da aplicação da Taxa Selic, conforme requerido pelo recorrente.

47. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

48. Por fim, a conduta narrada e comprovada pelo autor viola, em tese, o disposto no art. 66 do CDC, que criminaliza o “Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços”. Assim, determina-se a expedição ofício ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com cópia do inteiro teor do processo, para que adote as providências que entender adequadas ao caso.

49. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Improvido.

50. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

51. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.